Tribunal: STF
Processo: Rcl 17570
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-26
Data de publicação: 2014-08-26

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA ESTRITA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA. DESCABIMENTO. 1. O conhecimento da reclamação exige uma relação de pertinência estrita entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado. 2. Não é isso o que se verifica no caso, em que se pleiteia o sobrestamento de processo subjetivo, em curso no âmbito dos juizados especiais, sob a alegação de violação a ordem cautelar de sobrestamento de incidentes de inconstitucionalidade, proferida nos autos da ADI 4.627. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.